Tribunal: CARF
Processo: 13963.720084/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA
Os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 11/3/2015 sujeitam-se à tributação pelo regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do RE n° 614.406/RS, que concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713 de 1988.
IRPF. JUROS NO CÁLCULO
Parecer SEI No 10167/2021/ME, exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
ALEGAÇÕES PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Cabe à esfera administrativa somente aplicar as normas legais, sem poder apreciar quaisquer outras arguições, inclusive as de cunho pessoal.
RENDIMENTOS PAGOS EM RECLAMATORIA TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.
O cálculo do IRRF efetuado no processo da Justiça Trabalhista não tem efeito vinculante quanto à natureza tributável das verbas pagas, porque a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza constitui fato gerador do IRPF, considerando-se isentos apenas os rendimentos expressamente previstos em lei.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720084/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.212 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
JOÃO BARTOLOMEU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA
Os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 11/3/2015 sujeitam-se à
tributação pelo regime de competência, conforme entendimento exarado na
decisão definitiva de mérito do RE n° 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713 de 1988.
IRPF. JUROS NO CÁLCULO
Parecer SEI No 10167/2021/ME, exclusão, da base de cálculo da exigência, do
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso
da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
ALEGAÇÕES PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Cabe à esfera administrativa somente aplicar as normas legais, sem poder
apreciar quaisquer outras arguições, inclusive as de cunho pessoal.
RENDIMENTOS
PAGOS
EM
RECLAMATORIA
TRABALHISTA.
NATUREZA DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. ISENÇÃO.
NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.
O cálculo do IRRF efetuado no processo da Justiça Trabalhista não tem efeito
vinculante quanto à natureza tributável das verbas pagas, porque a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza constitui fato gerador do IRPF, considerando-se isentos apenas os
rendimentos expressamente previstos em lei.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720084/2011-26
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720084/2011-26

gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para: (i) aplicar aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao contribuinte; (ii) excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a título de
juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares; iii) excluir da base de
cálculo da exigência os valores relativos ao FGTS, férias vencidas, férias proporcionais e o
respectivo adicional de 1/3.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 06-51.567 -
4a Turma da DRJ/CTA, fls. 159 a 168.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, às fls. 25/28, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2008, ano-calendário 2007. que exige imposto suplementar de R$
43.735,62, com multa de ofício de RS 32.801,71 e demais encargos legais que,
conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 28, constatou:
• omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica decorrente de ação judicial no
valor de RS 164.954,12.
Tendo sido devidamente cientificado do lançamento em 15/04/2011 (fl.29), o
contribuinte apresentou, em 13/05/2011. a impugnação de fls. 02/21, instruída com os
anexos de fls. 30/109.
Em sua impugnação o contribuinte insurge-se integralmente contra a notificação.
Argumenta que os valores ora discutidos não se configurariam como omissão, tendo em
vista que os mesmos foram declarados em sua DIRPF no campo destinado aos
"Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”..
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720084/2011-26

Defende que teria declarado corretamente os rendimentos recebidos, uma vez que os
mesmos foram oriundos de ação trabalhista exitosa por ele movida contra a Companhia
Siderúrgica Nacional em razão do não pagamento de verbas que lhe eram devidas.
Segundo ele, a tributação das verbas recebidas de forma cumulativa não pode ser
calculada levando-se em conta um único ano calendário. Pugna pela manutenção da
capacidade contributiva original e observância da igualdade com aqueles que receberam
os proventos ao longo dos meses a que se referiam os rendimentos, não devendo incidir
o imposto sobre a quantia global. Transcreve jurisprudência que suportaria tal conclusão
e aduz que. por conta de ato da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o imposto de
renda não mais deverá ser apurado de modo global, mas mensal.
Discorda dos valores indicados como omitidos, tendo em vista que no total dos
rendimentos recebidos haveria parcelas isentas relativas a verbas indenizatórias e a juros
de mora, além das deduções de honorários advocatícios. Manifesta-se contrariamente ao
entendimento da Receita Federal do Brasil no que diz respeito a tributação dos juros de
mora recebidos em função da ação trabalhista, tendo em vista que jurisprudência dos
tribunais superiores já teria decidido que os mesmos seriam isentos, independentemente
da natureza das verbas sobre as quais incidem. Sendo assim, a tributação sobre o valor
total dos rendimentos recebidos e declarados como isentos e não tributáveis em sua
DIRPF/2008 seria indevida. Ilustra a questão trazendo jurisprudência referente ao tema.
Afirma que sempre atuou de boa-fé, tentando atender às solicitações da Receita Federal
do Brasil e adequando suas declarações mesmo antes de haver sido intimado. Sustenta,
ainda, que em função de suas condições precárias tanto de saúde quanto financeira não
possui meios de fazer frente ao pagamento dos valores cobrados pela RFB. Sendo
assim, a cobrança contida na Notificação de Lançamento caracterizaria uma imposição
acima da capacidade contributiva que possui e configuraria natureza confiscatória da
tributação que lhe estaria sendo impingida.
Defende, ainda, que no que diz respeito à base de cálculo e alíquotas de tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente a decisão judicial já fez coisa julgada, não
cabendo á RFB discutir ou contestar os valores constantes no processo. Enfatiza que a
juíza expressamente determinou a dedução dos valores devidos a título de IR os quais "
devem ser apurados e corrigidos mensalmente respeitadas as épocas próprias, as
respectivas alíquotas, deduções, limites e isenções vigentes no mês de competência, com
posterior recolhimento e comprovação documental nos autos" O valor do imposto
retido estaria de acordo com os cálculos homologados, cuja decisão teria transitado em
julgado, estando precluso o direito do fisco de alterá-los.
Requer o cancelamento da notificação e consequentemente, do crédito exigido.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não são normas gerais, razão pela qual seus julgados
ficam restritos à ocorrência objeto da decisão.
ALEGAÇÕES PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Cabe à esfera administrativa somente aplicar as normas legais, sem poder
apreciar quaisquer outras arguições, inclusive as de cunho pessoal.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720084/2011-26

RENDIMENTOS
PAGOS
EM
RECLAMATORIA
TRABALHISTA.
NATUREZA DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. ISENÇÃO.
NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.
O cálculo do IRRF efetuado no processo da Justiça Trabalhista não tem efeito
vinculante quanto à natureza tributável das verbas pagas, porque a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza constitui fato gerador do IRPF, considerando-se isentos apenas os
rendimentos expressamente previstos em lei.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO JUDICIAL.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial, no
ano-calendário de 2007, são tributados na fonte no mês de seu recebimento,
sujeitando-se ao ajuste anual, por expressa determinação legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS DE MORA. TRIBUTAÇÃO.
A natureza jurídica tributária dos juros de mora é a mesma da verba salarial
que lhe deu origem.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALEGAÇÃO
DE
ISENÇÃO.
VINCULAÇÃO À LEI.
A aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos
de qualquer natureza constitui fato gerador do IRPF, considerando-se isentos
apenas os rendimentos expressamente previstos em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, fls. 173 a 197, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações recursais.
1 – PRELIMINARMENTE
Na análise das alegações preliminares do recorrente, tem-se que baseiam-se em
insatisfações ligadas à duração do processo administrativo, como também na tributação de
verbas de caráter indenizatório, conforme os trechos iniciais de seu recurso, a seguir transcritos:
Impõe-se ao Recorrente requerer, expressamente, a aplicação da prefaciai de prescrição,
bem como o reconhecimento da hipótese prevista no Ari. 24, da Lei 11.457/2007 (mais
de 02 anos sem o proferimento de decisão), antes de adentrar ao mérito, e renovar, por
inteiro, a preliminar arguida em sua impugnação, relativamente ao equívoco do órgão da
Receita, quando da descrjção dos fatos e do enquadramento legal, sob o seguinte título :
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720084/2011-26

"01. equívoco do órgão da receita
na "descrição dos fatos e enquadramento legal"
formulada pelo órgão da Receita, lamentável e equivocadamente, consta a seguinte
assertiva :
"Da análise ........... constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 164.954,12,
auferidos pelo titular e ou/dependentes. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 711.11." (adiamos).
Não é verdadeira tal assertiva!
( ... )
Efetivamente, apenas para exemplificar a dimensão do que afirma o Impugnante, vale
dizer que, como comprova o resumo do cálculo extraído da Ação Trabalhista e juntado
às manifestações já referidas a esse órgão, o TOTAL DE JUROS E PARCELAS
INDENIZATÓRIAS integrantes do crédito percebido pelo obreiro, antes da última
atualização, atingia o total de R$ 130.892,30 (cento e trinta mil, oitocentos e noventa e
dois reais e trinta centavos).
Este total, que não pode integrar a base de cálculo do imposto, resulta da rubrica
estabilidade no emprego (ou seja, indenização do período estabilitário, sem a prestação
de serviços), na quantia de R$ 36.058,08 (trinta e seis mil, cinquenta e oito reais e oito
centavos), mais o valor apurado de juros de mora, na importância de R$ 94.834,22
(noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos).
Este total, que não pode integrar a base de cálculo do imposto, resulta da rubrica
estabilidade no emprego (ou seja, indenização do período estabilitário, sem a prestação
de serviços), na quantia de R$ 36.058,08 (trinta e seis mil, cinquenta e oito reais e oito
centavos), mais o valor apurado de juros de mora, na importância de R$ 94.834,22
(noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos).
Precisamente por isso que o Perito do Juízo, à época, através de seus cálculos, apurou o
valor de RS 650,79, o qual, após a atualização depois de todos os incidentes ocorridos
no processou, alcançou finalmente a importância de R$ 711,11 (setecentos e onze reais
e onze centavos), devidamente recolhida e declarada no momento e na forma devidos.
Sobre a duração da análise de seus recursos, tem-se que o contribuinte estaria
alegando a prescrição intercorrente. Não procedem tais alegações. Sobre este tema, trago a
súmula do CARF no 11, que disciplina o tema:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Fora também os questionamentos ligados à tributação de verbas indenizatórias,
que serão tratados mais adiante, no que diz respeito às demais preliminares arguidas,
considerando a clareza e objetividade apresentadas pela decisão recorrida, cujos fundamentos
concordo, utilizarei como razões de decidir, os trechos pertinentes da referida decisão, o que
faço, com a transcrição a seguir:
Alegações de Cunho Pessoal
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720084/2011-26

O contribuinte, na peça impugnatória. apresenta alegações que se restringem a aspectos
subjetivos (inexistência de má-fé, incapacidade de pagamento, desconhecimento da
legislação, idade avançada e saúde precária).
No entanto, por força do parágrafo único do ait. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa é vinculada e obrigatória, não podendo o julgador abster-se da
aplicação da determinação legal, conforme transcrito abaixo:
"Art 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional."
Assim, cabe à esfera administrativa somente aplicar as normas legais, sem poder
apreciar quaisquer outras arguições, inclusive as de cunho pessoal. Desta forma, a
análise do presente processo deve ficar adstiita somente aos critérios objetivos da
legislação e às provas trazidas aos autos.
Da Omissão de Rendimentos
O lançamento decorre de omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
decorrente de ação que tramitou perante a Justiça do Trabalho, no valor de
R$164.954,12. declaradas pelo contribuinte em sua DER.PF no campo destinado aos
"'Rendimentos Isentos e Não Tributáveis".
Com base na documentação trazida pelo próprio contribuinte, a autoridade tributária
verificou o recebimento de rendimento pago pelo Banco do Brasil, em função de ação
exitosa por ele movida contra a Cia Siderúrgica Nacional, no valor acima mencionado.
A autoridade tributária, após exame da questão, verificou a omissão de rendimentos,
tendo em vista que com base no art. 114 da Constituição Federal, não caberia á Justiça
do Trabalho determinar detalhes em relação às questões tributárias. Razão pela qual a
eventual sentença naquela seara não produziria coisa julgada em relação à Fazenda
Pública, a qual não figurou como parte no litígio judicial.
Da Não Vinculação Tributária à Sentença Trabalhista
O impugnante defende que no que diz respeito à tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente a decisão judicial já teria operado coisa julgada. O valor do imposto
retido estaria de acordo com os cálculos homologados em juízo, cuja decisão teria
transitado em julgado, estando precluso o direito do fisco de alterá-los. Ressalte-se que.
ainda que constasse da sentença, no aspecto tributário, ela teria função meramente
homologatória, não criando o direito á isenção, ante o limite de alcance definido no art.
468 do Código de Processo Civil - CPC, Lei n° 5.869, de 1973:
"Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas."
Portanto, a questão tributária em processo trabalhista é meramente incidental, não tendo
a sentença o condão de criar coisa julgada a seu respeito. Por todas estas razões, o
calculo judicial não é instrumento hábil para definir a natureza tributável ou não das
verbas pagas. O julgado é restrito às partes e só vale como julgado entre elas, conforme
preconizado no art. 472 do CPC:
"Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados,
a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros,"
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720084/2011-26

Ademais, nos documentos trazidos aos autos pelo impugnante, não há prova de que em
algum momento tenha sido dada à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN
(representante da União relativamente aos interesses fiscais) a possibilidade de se
manifestar sobre a definição da natureza tributária das verbas pagas. Desta fornia, a
sentença pode operar coisa julgada entre as partes, mas não o faz em relação à
Administração Tributária, tendo em vista que a mesma não figurou entre os poios do
processo.
Portanto, as indicações da natureza tributária das verbas discutidas em processos da
Justiça Trabalhista não vinculam a Administração Fazendária. O efeito da sentença, na
pane que obriga ao Fisco, se restringe ás denominações das verbas e seus valores, e não
á natureza tributável de cada uma delas, por ser matéria estranha á competência da
Justiça Trabalhista, que, nesse caso, apenas desempenha tarefa de natureza
administrativa, para dar cumprimento à legislação tributária, que determina a retenção e
recolhimento do correspondente imposto de renda quando do pagamento das verbas
trabalhistas ao beneficiário.
Há que se atentar para as peculiaridades do imposto de renda da pessoa física, que tem
sistemática própria de apuração. O imposto retido na fonte, no caso dos rendimentos
tributáveis obtidos acumuladamente. é mero adiantamento. Tais rendimentos devem ser
submetidos ao ajuste anual, junto com os demais, quando, então, se apurará o imoosto
devido, compensando-se os valores retidos. A determinação judicial. no caso, somente
se aplica no âmbito das partes do processo trabalhista, empregado e empregador, e se
circunscreve ao imposto a ser retido na fonte sobre os rendimentos que estavam sendo
discutidos, não à declaração de ajuste anual (DIRPF) do contribuinte, que é a origem do
lançamento e. em relação à qual, não há qualquer pronunciamento da Justiça do
Trabalho.
Não consta dos autos que a sentença judicial determinou, tácita ou expressamente, que a
Receita Federal devesse observar, quando da fiscalização da DIRPF do impugnante, as
naturezas tributárias que foram usadas para a retenção do imposto. Até porque a
Fazenda Pública Federal não foi parte na ação e, em nenhum momento, foi instada a
pronunciar-se sobre tal matéria. Sendo assim, não há que se falar em preclusão do
direito da Fazenda ao tributar os valores cabíveis.
2 – MÉRITO
No tocante às questões meritórias, além dos questionamentos ligados à tributação
sobre verbas indenizatórias, observa-se que o contribuinte levanta indagações relacionadas à
utilização, pela fiscalização e pela decisão recorrida, do regime de caixa de tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente, à tributação dos juros moratórios e também sobre a
multa de ofício aplicada, questionamentos estes, que já tem entendimento sedimentado pelas
turmas de julgamento deste CARF, conforme a transcrição dos trechos do recurso voluntário, a
seguir, apresntada:
O que se percebe, com as manifestações do Judiciário e, igualmente, da própria Fazenda
Nacional, é a uniformização do entendimento que amadureceu e foi sendo cristalizado,
por representar uma postura mais justa, equânime e que observa os princípios
constitucionais atinentes à progressividade do tributo, à capacidade contributiva e à
isonomia fiscal (Art. 153, 2°, I, e Art. 150, II, ambos da CF/1988).
Na verdade, é totalmente inaceitável que aqueles trabalhadores que recebem seus
haveres mês a mês estejam sujeitos a alíquotas menores do que outros trabalhadores
que, por culpa dos empregadores, auferem os mesmos rendimentos de forma
acumulada.
( ... )
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720084/2011-26

Ademais, como se viu de uma das prefaciais arguidas, a Notificação de Lançamento não
levou em conta que o total percebido pelo Impugnante contempla, além do principal,
PARCELAS DE JUROS DE MORA E VERBAS INDENIZATÓRIAS, em valores
expressivos (cerca de 90% do montante recebido), que não poderiam ser computadas
para efeito de cálculo do Imposto de Renda Devido, pois dizem respeito a parcelas ou
verbas não tributáveis.
No que diz respeito às suscitadas verbas indenizatórias, percebe-se que a decisão
recorrida negou provimento pela falta de elementos no processo que discriminasse as referidas
verbas, conforme os trechos da referida decisão, a seguir transcritos:
Natureza Tributária dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Ainda em sua defesa, o contribuinte alega que de total recebido, grande parte seiia
relativa à verbas isentas. Em especial, salienta as verbas relativas à indenizações e juros
moratórios.
Em relação ás verbas havidas em rescisórias trabalhistas, cumpre esclarecer que a
definição de sua namreza (tributável, isenta, não-tributável ou de tributação exclusiva na
fonte) deve obedecer aos critérios legais que disciplinam a matéria. Sua tributação,
assim como de quaisquer outros rendimentos, independe da denominação que recebam,
bastando para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer
título, conforme disposto no art. 3o, § 4o. da Lei n.° 7.713, de 1988.
"Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ Io Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patiimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer titulo. "
(Destacou-se,)
Outro ponto importante é que o Código Tributário Nacional - CTN. em seus arts 4o e
111 estabelece que a legislação que trata de outorga de isenções deve ser interpretada
literalmente.
"Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la;
I-a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II- a destinação legal do produto da sua arrecadação."
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção; " (Destacou-se,)
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720084/2011-26

As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, portanto, devem
igualmente ser expressas na legislação. Encontram-se discriminadas no art. 6o da Lei n°
7.713, de 1988. que está abaixo transcrito:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
IV- as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso premio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço; "
(Destacou-se,)
Nesse contexto, as parcelas isentas advindas de ação trabalhista são as indenizações
decorrentes de acidente de trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT (Decreto-lei n.° 5.452, de Io de maio de 1943), mais especificamente
nos arts. 477 (aviso prévio, não trabalhado, pago com base na maior remuneração
recebida pelo empregado na empresa) e 499 (indenização proporcional ao tempo de
serviço a empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de
confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei n.° 7.238. de 29 de outubro de 1984
(indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa
causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção salariaD. e na
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Lei n.° 5.107. de 13 de setembro
de 1966. alterada pela Lei n.° 8.036. de 11 de maio de 1990.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo que remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que. sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN. conforme
anteriormente mencionado. Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua
denominação, acordos ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do
imposto de renda, desde que não incluídos no rol das isenções previsto pela legislação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT n.° 5. de 1984. ao discorrer sobre hipótese
em que parcela da remuneração seja paga a assalariado a título de "indenização",
esclarece em sua ementa:
"... O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do pagamento
efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal para que seu valor
seja excluído do rendimento bruto".
(Destacou-se,)
Desta forma, seria necessária a análise das verbas trabalhistas recebidas pelo
impugnante para verificação da natureza de cada uma delas e sua subsunção (ou não)
aos dispositivos legais que concedem a isenção. O contribuinte, entretanto, não logrou
trazer aos autos documentos e informações constantes do processo que pudessem
demonstrar a natureza das verbas recebidas. A única menção aos cálculos efetuados pela
sentença judicial seria o documento de fl. 98, um resumo elaborado pelo próprio
contribuinte e sem indicação de que os valores ali descritos efetivamente correspondem
aos cálculos homologados pela sentença. Em assim sendo, não há como se acatar o
pleito do impugnante de que parcela dos rendimentos recebidos acumuladamente seria
isenta.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720084/2011-26

No que diz respeito às verbas indenizatórias arguidas pelo recorrente,
considerando a anexação aos autos, pelo recorrente, das planilhas e outros elementos probatórios,
onde são discriminadas as verbas recebidas, entendo que devem ser excluídas da autuação os
valores relativos ao FGTS e as verbas rescisórias de caráter indenizatório das férias, como as
férias vencidas, as férias proporcionais e o abono de 1/3 sobre as férias.
No tocante à indenização referente ao pagamento do período de estabilidade,
entendo que foi correta a decisão recorrida ao manter a autuação, pois, conforme bem
demonstrado no inciso IV, do artigo 6o da lei 7.713/88, não existe previsão legal para a isenção
pleiteada.
No que se refere à tributação dos valores recebidos acumuladamente e aos juros
moratórios, discordo da fiscalização e da decisão recorrida, pois, entendo que deve ser utilizado
o regime de competência na apuração dos valores devidos, com a exclusão dos juros moratórios
pagos relacionados aos mesmos.
Quanto à utilização do regime de competência, considerando o entendimento
definitivo do STF favorável à aplicação do referido regime, não há porque este órgão julgador
adotar entendimento diferente, devendo, portanto, ser utilizado o regime de competência na
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Senão, veja-se a seguir, entendimento deste CARF, através do acórdão 2201-
004.792, datado de 08 de novembro de 2018, relacionado ao tema:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) N° 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 614.406 RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a
renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no uno-calendario de 2014,
relativamente a diferenças de aposentadoria paga por entidade de previdência complementar,
com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, calculados de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Em relação aos juros moratórios, considerando o entendimento jurisprudencial,
que deve ser seguido por esta corte de julgamento, no sentido de sua exclusão da tributação,
entendo também que assiste razão ao recorrente e que os mesmos sejam excluídos da autuação.
Por conta disso, adoto como razão de decidir, o acórdão de no 2201-009.455, desta turma de
julgamento, datado de 11 de novembro de 2021, cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
DOS JUROS NO CALCULO DA DIFERENÇA DE URV
Quanto a este ponto, deve ser dado provimento ao recurso apresentado pelo
contribuinte, conforme disposto no Parecer SEI n° 10167/2021/ME. que peço vénia para
transcrever alguns trechos dela:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720084/2011-26

Tese em repercussão geral - Tema 808 - RE n° 855.09l/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19. VI, "a", e 19-A. I. da Lei n° 10.522/2002; art 2o. V, da Portaria PGFN n°
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o. § 3o. da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração. Processo
SEI n° 10951.102873/2021-01 (...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei n° 4.506/1964
e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o. da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43. II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os jmos de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais. a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma. a tese firmada é de que "não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função" e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF. proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808).
Resumo: O STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função".
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10 09 2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040. III. do Código de Processo Civil.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720084/2011-26

(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964:
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43. inciso II e § 1o do CTN:
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC. é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga:
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos ferinos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplicase aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento pagos
em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso decorra
de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o. da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2°, V. VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN N° 502/2016) da internet da PGFN, com
a substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Logo, o Parecer SEI N° 10167/2021 ME deixa claro que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer quanto
a esta matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
No caso da multa de ofício e dos juros de mora, entendo que não assiste razão ao
recorrente, devendo portanto, serem mantidos, pois, o art. 139 do Código Tributário Nacional
estabelece que o “crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O mesmo Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720084/2011-26

determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 prevê que o crédito tributário é constituído por meio do
lançamento, “assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Tem-se também, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a
obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim,
devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720084/2011-26

aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para: (i) aplicar aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas progressivas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao contribuinte; (ii) excluir da base
de cálculo da exigência o montante recebido a título de juros de mora decorrentes do pagamento
em atraso de verbas alimentares, (iii) excluir da base de cálculo da exigência os valores relativos
ao FGTS, férias vencidas, férias proporcionais e o respectivo adicional de 1/3.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 335
DF CARF MF
Original